Tribunal: TJSP
Processo: 1000971-65.2017.8.26.0262
Classe: Apelação Cível / Flora
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. 1. PRELIMINAR. PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência de cerceamento de defesa. Regular hipótese de julgamento antecipado, já que as provas se mostraram suficientes ao julgamento da lide. Sentença que já havia sido anulada por esta C. Câmara para que fosse produzido laudo pericial. 2. DEGRADAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. Área de

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. 1. PRELIMINAR. PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência de cerceamento de defesa. Regular hipótese de julgamento antecipado, já que as provas se mostraram suficientes ao julgamento da lide. Sentença que já havia sido anulada por esta C. Câmara para que fosse produzido laudo pericial. 2. DEGRADAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. Área de preservação permanente em que se constata supressão de vegetação nativa, sem autorização dos órgãos ambientais competentes. Prova fática que indica o impedimento da regeneração natural de área degrada, em detrimento da flora que compõe aquele ecossistema. 3. RESPONSABILIDADE PELA REPARAÇÃO. Há elementos nos autos que comprovam que, embora não seja proprietário da integralidade da área, o apelante é possuidor, de modo que é responsável pela reparação do dano. 4. Sentença de procedência mantida. Recurso desprovido